Tribunal: TJMT
Processo: 0077397-17.2007.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0077397-17.2007.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO –AUSÊNCIA DE ERROS DE CÁLCULO E/OU DE INEXATIDÕES MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ATO – TRÂNSITO EM JULGADO – ARTIGO 35, XIX, DO RITJMT - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo dispõe o art. 494, I e II do CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração.

2. O agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso interpõe Agravo Interno em sede de execução do Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança originário, em face de decisão proferida pelo i. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, que indeferiu o pedido de inclusão dos sindicalizados Jauir Paulino da Silva e José Eurípedes Felício na lista de aptos ao recebimento do crédito.

Extrai-se das fls. 889 e ss. dos autos físicos que o Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato agravante teve a ordem concedida, assim ementada:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAL NOTURNO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ADICIONAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – ATIVIDADE LABORAL EM PERÍODO NOTURNO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA DE INCLUSÃO DA VERBA CORRESPONDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

Ainda que se reconheça que o
mandamus
não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, esse fato, impetrado como acessório, não é prejudicial ao conhecimento da segurança impetrada.

Comprovado o não-pagamento de adicional legalmente previsto, a despeito da situação fática ensejadora do direito, agentes integrantes de uma mesma categoria, resta patente a ofensa a direito líquido e certo dos Impetrantes que comprovam a existência de ato combatido, devendo ser concedida a ordem para a inclusão da mencionada verba salarial.

O ora agravante propôs a sua Execução.

O i. Relator Originário, Des. Luiz Carlos da Costa, não conheceu do pedido de inclusão de Sindicalizados na lista de aptos a receberem créditos, sob os seguintes argumentos:

“(...)

Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso (fls. 2114/2117, volume X) ingressou com pedido de ‘inclusão dos Sindicalizados Jauir Paulino da Silva e José Eurípedes Felício, na lista de aptos a receberem os devidos créditos com fundamento no artigo 494 do Código de Processo Civil’.

(...)

A alegação de que, Jauir Paulino da Silva e José Eurípedes Felício, ‘apesar de constarem na lista anexada juntamente com a petição de Execução, não tiveram os Sindicalizados calculados os valores devidos tanto na Execução, como na atualização de 2013 e na atualização de 2016’ (fls. 2115, volume X), tem a exata consistência de uma bola de sabão.

Ao ingressar com pedido de execução do acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas (fls. 964/980, volume V), Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso não apresentou memória de cálculo referente aos valores, em tese, devidos a Jauir Paulino da Silva e José Eurípedes Felício nem indicou suas matrículas. Ademais, não estão na relação de credores nos cálculos homologados pelo Desembargador Presidente em 28 de janeiro de 2015 (fls. 1774/1746, volume VIII).

De consequência, compete a eles ingressar com novo pedido de execução do acórdão, cuja competência para decidir acerca da pretensão é do Presidente do Tribunal (artigo 35, XIX, do RITJ/MT), visto que a da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo exauriu-se com o trânsito em julgado do acórdão.

Dessa forma, não conheço do pedido, em consequência, determino o retorno dos autos ao Desembargador Presidente.

(...)”

Em suas razões, o agravante alega que ocorreu erro material quando da apresentação do cálculo e não propriamente erro quanto aos critérios do cálculo.

Requer, assim, o chamamento do feito à ordem para que seja autorizada a inclusão dos referidos Sindicalizados.

Contrarrazões ao Agravo Interno ofertadas pela Procuradoria do Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança Originário, em face de decisão proferida pelo i. Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, que não conheceu do pedido de inclusão dos sindicalizados Jauir Paulino da Silva e José Eurípedes Felício na lista de aptos a receberem créditos,
sob os seguintes argumentos:

“(...)

Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso (fls. 2114/2117, volume X) ingressou com pedido de ‘inclusão dos Sindicalizados Jauir Paulino da Silva e José Eurípedes Felício, na lista de aptos a receberem os devidos créditos com fundamento no artigo 494 do Código de Processo Civil’.

(...)

A alegação de que, Jauir Paulino da Silva e José Eurípedes Felício, ‘apesar de constarem na lista anexada juntamente com a petição de Execução, não tiveram os Sindicalizados calculados os valores devidos tanto na Execução, como na atualização de 2013 e na atualização de 2016’ (fls. 2115, volume X), tem a exata consistência de uma bola de sabão.

Ao ingressar com pedido de execução do acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas (fls. 964/980, volume V), Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso não apresentou memória de cálculo referente aos valores, em tese, devidos a Jauir Paulino da Silva e José Eurípedes Felício nem indicou suas matrículas. Ademais, não estão na relação de credores nos cálculos homologados pelo Desembargador Presidente em 28 de janeiro de 2015 (fls. 1774/1746, volume VIII).

De consequência, compete a eles ingressar com novo pedido de execução do acórdão, cuja competência para decidir acerca da pretensão é do Presidente do Tribunal (artigo 35, XIX, do RITJ/MT), visto que a da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo exauriu-se com o trânsito em julgado do acórdão.

Dessa forma, não conheço do pedido, em consequência, determino o retorno dos autos ao Desembargador Presidente.

(...)”

Não vinga a pretensão. Explico.

O Agravante fundamenta seu pedido a partir do disposto do art. 494 do Código de Processo Civil:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Portanto, requer a reformulação da decisão para que se incluam os referidos sindicalizados na lista para recebimento de crédito.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, uma vez publicada a sentença, pouco importa a sua natureza, incide o princípio da inalterabilidade da decisão judicial, que se aplica também aos acórdãos.

A rigor, constitui erro procedimental a alteração, fora dos casos previstos em lei, de qualquer decisão judicial. O próprio CPC, no entanto, descrebe os casos em que se admite alteração da sentença ou do acórdão.

No caso, o agravante sustenta pela ocorrência de erro de cálculo passível de correção, a ensejar a revisão do ato.

Ocorre que, na própria petição de agravo, há o reconhecimento de que ocorreu um equívoco consistente em
não apresentar a memória de cálculo.

O que se difere do artigo supramencionado, vez que este se refere a inexatidões materiais ou erro de cálculos, o que não se adequa na hipótese.

De fato, em caso de inexatidão ou erro, a correção pode ser feita por despacho retificador (que não altera a substância do julgado e, portanto, não tem qualquer reflexo sobre o prazo recursal), a qualquer tempo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Ressalte-se, no entanto, que os critérios de cálculo e os seus elementos não podem ser alterados após o trânsito em julgado. Nesse sentido: STF, AI 851.363/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.04.2012).

Neste sentido, não há falar em possibilidade de apresentação posterior de memória de cálculo pelo agravante, vez que operada a preclusão consumativa na espécie.

Consequentemente, cabe aos próprios sindicalizados ingressarem com novo pedido de execução do acórdão perante a Presidência deste Sodalício, cuja competência está prevista no art. 35, inciso XIX do RITJMT,
in verbis
:

“Art. 35 - Ao Presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição

geral de exercer a superintendência de todos os serviços, compete:

(...)

XIX - Promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de sua competência originária.

(...)”

Além do mais, as razões lançadas na peça recursal, as quais apenas repisam o quanto já alegado na petição não conhecida, não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pelo relator consubstanciada no não conhecimento do pedido.

Destarte, o recorrente não trouxe circunstância capaz de contrapor ao entendimento antes esposado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo interno e mantenho inalterada a decisão unipessoal proferida pelo Relator, a qual não conheceu do pedido de inclusão dos sindicalizados Jauir Paulino da Silva e José Eurípedes Felício na lista de credores aptos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022